Tribunal: TJDFT
Processo: 0017685-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. CONCLUSÃO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA ADMINISTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento especial de exigir contas subdivide-se em duas fases distintas e têm objetivos específicos. A primeira fase estabelece a obrigação de prestar as informações contábeis, enquanto a segunda fase envolve o cálculo e a confirmação de eventuais valores a serem pagos ou recebidos entre as partes (artigos 550 e 550 do CPC).
2. Ao serem julgadas as contas, respaldadas por perícia contábil judicisl conclusiva, que aborda todas as questões suscitadas pelas partes e resulta na conclusão de que as contas são regulares, cabe à parte interessada apresentar prova robusta e convincente no sentido contrário à análise técnica.
3. Além das notas fiscais, outros documentos idôneos, tais como contrato de prestação de serviços, bem como comprovantes de pagamento de boletos também podem ser utilizados para comprovar as despesas em uma ação de prestação de contas.
4. No caso, conforme laudo pericial, houve a devida prestação de contas, na primeira fase da demanda, inexistindo crédito em favor do apelante, porquanto os valores das despesas financeiras foram devidamente justificados.
5. Recurso conhecido e não provido.